Tribunal: TJES
Processo: 0002615-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002615-39.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: SEBASTIAO SILVA DO AMARAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FATURAMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA COMPLEMENTAR. CORTE DE FORNECIMENTO. MEDIDOR NÃO INSPECIONADO. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A hipossuficiência prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório, não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

2)
A concessionária dispensou a produção de prova técnica pericial, de modo que não se desvencilhou do encargo de demonstrar a regularidade do medidor e licitude das cobranças.

3)
Embora a Resolução 414/2010 da ANEEL permita a cobrança retroativa de diferenças no faturamento de meses anteriores, tal procedimento deve ser feito com prévia informação, constando demonstrativo de cálculo do valor apurado referente às diferenças de consumo de energia elétrica, devendo ser ainda, possibilitado o contraditório e a ampla defesa do consumidor. Precedentes do TJES.

4)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes do STJ.

5)
Indenização mantida em R$ 5.000,00.

6
) Recurso desprovido.
Honorários sucumbenciais recursais fixados em 2%.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Ao que se depreende, o consumidor alega aumento vertiginoso do faturamento de energia elétrica após alteração da titularidade da instalação, de modo que as cobranças não traduzem o efetivo consumo residencial.

Nesse contexto, os elevados valores das faturas, por vezes superiores a mil reais, impediram o regular adimplemento, sobrevindo o corte do fornecimento de energia.

Segundo alega a apelante, a conduta encontra respaldo no art. 113 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, haja vista se tratar de cobrança complementar limitada aos três faturamentos anteriores ao ciclo vigente.

O juízo de 1ª instância determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, atribuindo à fornecedora de energia elétrica o encargo processual alusivo à demonstração da regularidade de funcionamento do medidor.

Não obstante,
a
EDP
deixou de produzir prova técnica pericial para
corroborar os
fatos imputados
.

Pois bem.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Sem embargo,

a controvérsia não se circunscreve à possibilidade de faturamento complementar (art. 113 da RN ANEEL n.º 414/2010), mas
a aferi
r
a regularidade do medidor e a
consequente
correção dos valores cobrados
.

A inversão do
onus probandi
decorre da vulnerabilidade do consumidor e da aptidão da apelante para produção da prova técnica, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. [...] TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. [...] II. Mérito:
A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma Parte possui melhores condições de produzir determinada prova
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170131103, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica pericial, de modo que não se desvencilhou do encargo de demonstrar a regularidade do medidor e licitude das cobranças.

Ressalte-se, ainda, o entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 699
, pelo qual se exige a apuração de irregularidades em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previamente à interrupção de fornecimento de energia:

Tese firmada: “Na hipótese de débito estrito de
recuperação de consumo
efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

No mesmo sentido é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A inovação recursal se caracteriza pela veiculação de teses novas, em grau de recurso, distinta daquelas sustentadas em primeiro grau de jurisdição. No caso dos autos, as teses veiculadas pela apelante não são novas, visto que foram arguidas na petição de fls. 141/143. Precedentes do TJES. 2.
Embora a Resolução 414/2010 da ANEEL permita a cobrança retroativa de diferenças no faturamento de meses anteriores, tal procedimento deve ser feito com prévia informação, constando demonstrativo de cálculo do valor apurado referente às diferenças de consumo de energia elétrica, devendo ser ainda, possibilitado o contraditório e a ampla defesa do consumidor. Precedentes do TJES
.
3. No caso dos autos, a distribuidora não comprovou o cumprimento do procedimento determinado pela ANEEL, ônus que lhe incumbia.
4. Incabível o corte do fornecimento de energia da apelada, ante a ilegalidade da cobrança. 5. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 011130016949, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Logo, o faturamento dos ciclos anteriores sem a inspeção técnica do medidor afronta diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, reputando-se indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem essencial, constituindo serviço público indispensável subordinado ao princípio da continuidade da prestação.

Sob esse prisma, não merece reforma a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, conforme já decidiu o STJ, “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.” (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Com relação ao
quantum
indenizatório, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência.

Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto.

Confira-se, a esse respeito, precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.(...). 2.
A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 3. (...). 6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Ao visitar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com foco nos acórdãos que versam responsabilidade por danos morais resultantes de interrupção do fornecimento de energia, observa-se que varia entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 a quantia indenizatória arbitrada, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE
FATURAMENTO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. SUPOSTA FRAUDE NA MEDIÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL.
BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. COBRANÇA INEXIGÍVEL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
[...] -
O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta razoável e perfeitamente sintonizado com os patamares estabelecidos por esta Corte para situações análogas, motivo pelo qual merece ser mantido.
V - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 11060159867, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. [...] 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica implica em dano moral in re ipsa, consoante precedentes do STJ.
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros fixados pelo TJES para casos semelhantes.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190001332, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Assim, em observância ao entendimento deste Tribunal de Justiça, mantenho a indenização por danos morais em
R$
5
.000,00
(cinco mil reais).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

e a ele

nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.